Tribunal: TJMT
Processo: 1012054-49.2024.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012054-49.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DAVID RODRIGUES MOREIRA - CPF: 062.118.711-98 (RECORRENTE), DEIVIDY BASTOS DIAS - CPF: 049.997.151-55 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ERIKA HENRIQUES DE FREITAS - CPF: 617.134.141-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA - CPF: 051.457.941-26 (VÍTIMA), UELIVELTON GONZAGA COSTA - CPF: 052.145.941-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1012054-49.2024.8.11.0004

RECORRENTE: DAVID RODRIGUES MOREIRA, DEIVIDY BASTOS DIAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:

Direito Penal e Processual Penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado. Organização criminosa. Provas insuficientes quanto à participação de deividy bastos dias nos dois crimes. ausência de indícios suficientes de participação de david rodrigues moreira no crime de organização criminosa.
recurso de deividy bastos dias provido, e de david rodrigues moreira parcialmente provido, em dissonância do parecer ministerial
.

I. Caso em exame:

1. Recursos em sentido estrito interposto por
DAVID RODRIGUES MOREIRA
e
DEIVIDY BASTOS DIAS
contra decisão que os pronunciou pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, c.c. art. 14, II, do CP) e de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013).

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há indícios suficientes de autoria delitiva quanto a
David Rodrigues Moreira
para justificar sua pronúncia pela tentativa de homicídio qualificado; (ii) saber se existem elementos que autorizam a pronúncia de
Deividy Bastos Dias
pelo mesmo delito; (iii) saber se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia de
David Rodrigues Moreira
pelo crime de organização criminosa; (iv) saber se devem ser mantidas as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. Razões de decidir:

3. Em relação a
David Rodrigues Moreira
, há nos autos elementos probatórios que apontam sua participação ativa na tentativa de homicídio, especialmente o reconhecimento judicial inequívoco da vítima, corroborado por outros indícios colhidos na investigação.

4. Por outro lado, não há nos autos elementos concretos que autorizem sua pronúncia pela prática do crime de organização criminosa, revelando-se insuficiente a mera menção de investigações paralelas ou conjecturas policiais.

5. Quanto a
Deividy Bastos Dias
, a prova dos autos é frágil e baseada em presunções, não havendo indícios suficientes de que tenha participado da empreitada criminosa. A própria vítima, em juízo, negou qualquer envolvimento do recorrente no fato, o que impõe a revogação de sua pronúncia.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso de
DEIVIDY BASTOS DIAS
provido, e de
DAVID RODRIGUES MOREIRA
parcialmente provido.

Teses de julgamento:

“1. A pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, cuja valoração compete ao Tribunal do Júri.”

“2. A exclusão da pronúncia é medida que se impõe quando ausentes elementos mínimos de participação do acusado no fato delituoso.”

“3. A imputação por organização criminosa demanda prova concreta de vínculo estável e permanente com a estrutura do grupo criminoso, não sendo suficiente a mera suposição.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 121, § 2º, I e IV; 14, II; Lei n. 12.850/2013, art. 2º.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1012054-49.2024.8.11.0004

RECORRENTE: DAVID RODRIGUES MOREIRA, DEIVIDY BASTOS DIAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por David Rodrigues Moreira e Deividy Bastos Dias, em face da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Barra do Garças, que os pronunciou pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em sua forma tentada [art. 121, § 2º, incisos I e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], e de organização criminosa [art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013], submetendo-os a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

A
5ª DEFENSORIA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS
postula a despronúncia de
DEIVIDY BASTOS DIAS
, ao argumento de que inexistem provas de sua participação na empreitada delituosa. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento das qualificadoras e a “exclusão” do crime de organização criminosa.

No que tange a
DAVID RODRIGUES MOREIRA
, a
6ª DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA DO GARÇAS
busca sua despronúncia, em razão da ausência de provas eficientes a comprovar sua participação na prática criminosa. Quando não, vindica a exclusão das qualificadoras.

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Barra do Garças requer a manutenção da decisão hostilizada.

O juízo de origem manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1012054-49.2024.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra
DAVID RODRIGUES MOREIRA
, vulgo
“LIDERANÇA”
, e
DEIVIDY BASTOS DIAS
, alcunha
“DENTINHO”
, ora recorrentes, a prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2º, incisos I e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], e de organização criminosa [art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013], perpetrados em concurso de pessoas com
UELIVELTON GONZAGA COSTA
,
epíteto
“BABILÔNIA”
,

consoante se extrai de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“Consta do incluso inquérito policial que no dia
20.8.2024
, por volta das
19h50min
, na residência situada na Rua Adelino de Farias, n. 141, Bairro Sena Marques, nesta cidade de Barra do Garças/MT, os denunciados, agindo em concurso, união de propósitos e de esforços, imbuídos de
animus necandi
, mediante
premeditação
e
divisão de tarefas
,
tentaram matar
a vítima
Douglas Henrique Pereira
, mediante
motivo torpe
e
recurso que dificultou ou tornou impossível sua defesa
, não consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados.

Ao longo de todo o dia do crime, os denunciados
DEIVIDY
, vulgo
‘Dentinho’
, e
UELIVELTON
, vulgo
‘Babilônia’
, circularam, reiteradamente, em um veículo Celta, na cor preta, placa JZY1J59, pelas imediações da residência da avó de
Douglas
, com o objetivo de encontrá-lo e monitorá-lo (imagens de vídeo e relatório policial de ID 175653548).

Na mesma data, o denunciado
DEIVIDY
chegou a perguntar à mãe da vítima sobre seu paradeiro e, poucos minutos antes do crime, foi até a casa da avó de
Douglas
para se certificar da presença da vítima no local, chegando a conversar com ele.

Em seguida, os denunciados
UELIVELTON
e
DAVID
, vulgo
‘Liderança’
, em uma motocicleta preta, sem placas, pararam na frente da residência onde a vítima estava e de imediato invadiram o local já com as armas de fogo em punho, surpreendendo a vítima, sua avó e uma criança de dez anos que estavam na casa. A vítima ainda tentou correr para um quarto, trancando a porta, quando
UELIVELTON
, na posse de uma pistola, arrombou-a, entrando em luta corporal com
Douglas
, que conseguiu desarmá-lo.

O denunciado
DAVID
em seguida invadiu o quarto, enquanto
UELIVELTON
gritava para que atirasse na cabeça da vítima.
DAVID
então efetuou vários disparos contra
DOUGLAS
, momento em que houve novamente luta corporal entre eles e a vítima.

Os denunciados apenas não conseguiram matar a vítima porque esta, apesar de ter sido alvejada por três disparos, conseguiu se desvencilhar e fugir, abrigando-se na casa de um vizinho, vindo a ser perseguido pelos denunciados, que efetuaram ainda outro disparo em sua direção.

Os denunciados
UELIVELTON
e
DAVID
evadiram-se do local e a vítima, atingida com disparos de arma de fogo no tórax, na orelha esquerda e no abdômen, foi socorrida, necessitando de abordagem cirúrgica, resultando em perigo de vida (Laudo de Exame de Corpo de Delito id. 175653544).

Os denunciados foram reconhecidos pela vítima como sendo os autores dos disparos (Termo de Reconhecimento Fotográfico id. 175653545).

Os denunciados cometeram o
crime por motivo torpe
, já que
receberam ordens de facção criminosa de que fazem parte para assassinar a vítima
, a qual estava jurada de morte pelo grupo criminoso.

Constata-se, ainda, que
os denunciados planejaram o crime de forma a surpreender a vítima
que, desarmada,
foi repentinamente atacada por duas pessoas armadas
, dificultando assim a sua chance de reação.

Consta, ainda, dos autos de inquérito policial, em data inicial não precisa mas também nas mesmas circunstâncias fáticas acima mencionadas, que os denunciados
UELIVELTON GONZAGA COSTA
, vulgo
‘Babilônia’
,
DAVID RODRIGUES MOREIRA
, vulgo
‘Liderança’
, e
DEIVIDY BASTOS DIAS
, vulgo
‘Dentinho’
, com consciência, vontade e em conluio com outras pessoas até então não identificadas, integravam, pessoalmente, organização criminosa denominada
‘Comando Vermelho’
.

Como membros da mencionada facção, os denunciados receberam ordens dos chefes do grupo criminoso para assassinar a vítima
Douglas Henrique Pereira
, pois esta teria infringido regramento da mencionada organização, razão pela qual recebeu a sentença de morte, consoante informação obtida em relatório policial elaborado durante as investigações (ID 175653548).

A vítima havia retornado de internação em clínica de recuperação para dependentes químicos na madrugada do dia do crime e estava sofrendo ameaças da organização criminosa há algum tempo, desde a morte seu irmão
LUCAS BEMÉRIO
, executado com disparos de arma de fogo na cabeça.

Na tentativa de homicídio da vítima Douglas, os denunciados utilizaram veículos que são de propriedade da facção, já utilizados na prática de outros delitos nesta cidade.

No dia 27 de agosto, os denunciados
UELIVELTON GONZAGA COSTA
, vulgo
‘Babilônia’
,
DAVID RODRIGUES MOREIRA
, vulgo
‘Liderança’
, foram presos em flagrante delito nesta cidade, na casa de
David
, por estarem na
posse de munições de uso restrito, calibre 9mm
(autos de ação penal n. 1008848-27.2024.8.11.0004)”.

Encerrada a fase do
judicium accusationis
, o
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

pronunciou
os recorrentes, nos termos descritos na exordial acusatória.

A despeito dos argumentos aduzidos pela defesa de
DAVID RODRIGUES MOREIRA
, vulgo
“LIDERANÇA”
, sobejam dos autos provas bastantes para sua pronúncia.

A vítima,
DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA
, na fase judicial, afirmou que, na tarde dos fatos, notou que
DEIVIDY
e
UELIVELTON
transitavam em um veículo próximo à sua residência.

Asseverou que, no período noturno,
DEIVIDY
esteve em sua residência e que chegaram a conversar, assinalando que, pouco tempo depois,
UELIVELTON
e
DAVID
retornaram ao local, armados, e invadiram o imóvel.

DOUGLAS
relata que conseguiu correr para o quarto, sendo perseguido por
UELIVELTON
, com quem entrou em luta corporal, conseguindo desarmá-lo.

Posteriormente,
DAVID
invadiu o cômodo, e atendendo a ordem de
UELIVELTON
, efetuou disparos em
DOUGLAS
, atingindo-o na região do tórax, orelha esquerda e no abdômen.

Apesar de ferido,
DOUGLAS
conseguiu fugir e se escondeu na residência de um vizinho, reconhecendo, com segurança,
DAVID
e
UELIVELTON
como os autores do delito.

Na fase judicial,
DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA
, ora vítima, assim declarou:

“
MP:
Douglas, conta para a gente o que aconteceu no dia que você foi vítima dessa tentativa de homicídio, desde os momentos que antecederam até o momento em que você foi vítima.

VÍTIMA
: Hein Doutor, deixa eu falar para o senhor, entendeu? Assim, eu estava lá na casa de um colega meu, comendo uma pipoca com a minha mãe, era mais de três horas da tarde, aí beleza, esse carro passou com esse rapaz, entendeu?

MP
: Quem que era o rapaz e qual era o carro?

VÍTIMA
: Não, assim, o rapaz é o que parece que está preso né, que é um tal de
‘Babilônia’
.

MP
: Eu sei, mas qual que é o apelido dele? o nome dele? Fala para mim.

VÍTIMA
: Não, o nome dele eu não sei não, senhor, eu sei que o nome dele é o
‘Babilônia’
, entendeu?

MP
:
‘Babilônia’
, então o
‘Babilônia’
estava no carro, qual carro que era?

VÍTIMA
: Não, isso aí foi de dia que ele passou me cuidando.

MP
: Não. Tudo bem, Douglas, mas vamos por etapas. Ele passou no carro...

VÍTIMA
: É, eu estou te explicando como que aconteceu, entendeu Doutor?

MP
: É, mas qual carro que era esse?

VÍTIMA
: Não, esse carro... agora que vai chegar no ponto, eu não sei quem emprestou para ele ficar andando aqui no bairro, entendeu? Mas ele chegou aqui em casa, que é o tal de
‘Dentinho’
, que está aí preso,
mas ele não tem nada a ver, entendeu, senhor?

Assim, ele veio aqui mais cedo, conversou comigo, aí depois que ele foi embora que chegou esses dois rapazes na moto, entendeu?
Aí eu estava sentado aqui na sala com a minha avó, na sala que assiste televisão, minha avó estava fazendo um bolinho frito e eu sentado na cadeirinha verde, parece que Deus tocou no meu coração para mim dar uma olhada lá fora, que eu vi eles estavam já entrando. Aí eu não tive como, Doutor, de ficar parado, eu corri para o meu quarto. Aí foi apressadamente que ele quebrou a porta,
eu derrubei ele armado, que foi o ‘Babilônia’,

eu derrubei ele
. Aí eu lutei com ele, deixei ele desmaiado dentro do meu quarto...
Quando eu saí aqui na cozinha, já veio o ‘Liderança’, já com ‘oitão’ (arma de fogo), aí foi que pegou o primeiro (disparo) aqui em mim...
Pegou o primeiro aqui, aí depois o outro pegou aqui que eu estou usando até bolsa de colostomia, aí depois disso...

MP:
Então, quem atirou em você foi o
‘Babilônia’
e o
‘Liderança’
?

VÍTIMA
: Não, é o
‘Liderança’
... o
‘Babilônia’
não conseguiu porque eu desmaiei ele, eu peguei na porrada aqui dentro do meu quarto.

MP
: Mas ele estava junto?

VÍTIMA
: Estava junto com a pistola, entendeu senhor?

MP
: Então, os dois que foram na moto foram o
‘Babilônia’
e o
‘Liderança’
?

VÍTIMA
: Foi, que é o
‘Babilônia’
e o
‘Liderança’
. Aham.

MP
: Você reconheceu os dois?

VÍTIMA
: Reconheci na hora, porque eu estava lutando com eles, né... Na hora assim eu reconheci eles.

MP:
Mas o
‘Dentinho’
, você fala que ele não estava lá no local, mas ele foi lá na sua casa conversar com você... Ele ficou passando na porta da sua casa...

VÍTIMA
: Foi, isso aí é verdade, mas eu não posso falar uma coisa, porque eu não vi ele aqui (não compreendido)...

MP
: Tá certo, mas ele passou na porta da sua casa, não passou?

VÍTIMA
: É, nós conversamos. Entendeu?

MP:
E o que ele foi conversar com você?

VÍTIMA
: Não, nós estávamos conversando aqui, que ele perguntou (não compreendido).

MP
: Não, mas ele foi lá falar com você a respeito que o
‘Comando Vermelho’
queria te pegar, não foi?

VÍTIMA
: Não, ele não chegou a falar isso aqui para mim não, senhor, entendeu?

MP
: O que ele falou?

VÍTIMA
: Que se ele tivesse falado para mim, eu tinha até saído jogado, entendeu? Ele não falou nada, tipo que ele estava querendo falar e eu não podia falar, entendeu?

MP
: Hum. Ao longo do dia, o denunciado
‘Dentinho’
, quando ele passou lá nesse carro, o
‘Babilônia’
estava junto com ele no carro?

VÍTIMA
: Estava, foi na hora da pipoca, foi na hora da pipoca.

MP
: Então estavam os dois juntos?

VÍTIMA
: Estavam os dois, mas isso foi na parte de três horas, mas os trem que aconteceram comigo foram na base de sete e pouco da noite.

MP
: Mas é isso mesmo que eu estou perguntando, por base de três horas você viu o
‘Dentinho’
e o
‘Babilônia’
num carro?

VÍTIMA
: É, aí o
‘Dentinho’
me cumprimentou, me deu beleza e o
‘Babilônia’
já fechou a cara para mim, entendeu?

MP
: Certo, e quando o
‘Dentinho’
foi lá conversar com você, o
‘Babilônia’
estava junto?

VÍTIMA
: Não, aí o
‘Dentinho’
veio na parte da noite, eram umas seis e meia, seis e quarenta, quase sete horas, aí depois que ele vazou, depois de meia hora, quarenta minutos os caras veio.

MP
: Uhum. E que hora que aconteceu esse fato?

VÍTIMA
: Uai Doutor, foi na base de sete e meia, quase oito horas, Doutor.

MP
: Você tomou quantos tiros?

VÍTIMA
: Levei dois tiros, um pegou aqui aonde eu te mostrei, um pegou aqui, ficou alojado e um pegou na minha orelha de raspão.

MP
: Certo.

VÍTIMA
: Mas o tempo todinho, o tempo todinho, eles descarregou foi muito em mim, que eu saí desviando, entendeu? Mas eles atirando para o meu ombro.

MP
: E isso foi razão do que, isso?

VÍTIMA
: Uai senhor, dizendo neles né, que eu sou usuário de droga, que eu estava pegando droga na Aragarças-GO e estava vendendo aqui, mas eu não estava vendendo droga aqui, eu sou usuário, entendeu Doutor?

MP
: Certo. E esse povo pertence ao
‘Comando Vermelho’
?

VÍTIMA
: Uai senhor, isso aí eu não sei não, mas o comentário que é, que fala que é, né... Que eu tenho medo desses povo, Doutor, ficar falando esses trem aí, eles pegar e matar eu depois de novo, uai, igual eles estavam querendo de novo Doutor...

MP
: Eles mandaram alguma ameaça para você?

VÍTIMA
: Não, até agora não né, que depois da audiência que eu tenho medo, né...

MP
: Então, na moto você reconhece o
‘Liderança’
e o
‘Babilônia’
?

VÍTIMA
: Não, o
‘Dentinho’
não, o
‘Babilônia’
.

MP
: Certo. O
‘Dentinho’
passou de carro umas três horas da tarde junto com o
‘Babilônia’
?

VÍTIMA
: Foi, aí de noite, lá para seis e meia, seis e quarenta, nós conversamos aqui na porta.

(...)

DEFESA 1
: Vou só fazer uma pergunta, uma pergunta que eu tenho para você Douglas. Você se refere que quem estava na moto era o
‘Babilônia’
e o
‘Liderança’
.

VÍTIMA
: E o
‘Liderança’
.

DEFESA 1
: Você sabe me dizer o nome do
‘Liderança’
?

VÍTIMA
: Não sei, eu só sei esse apelido dele que é
‘Liderança’
, e o outro é o
‘Babilônia’
, que eu conhecia, entendeu?

[...]

DEFESA 2
: O senhor saberia nos dizer o nome do vulgo que o senhor tá falando que o apelido é
‘Babilônia’
?

VÍTIMA
: É, isso aí mesmo, e o
‘Liderança’
.

DEFESA 2
: Mas qual o nome? O nome do
‘Babilônia’
.

VÍTIMA
: O nome eu não dou conta de falar pra vocês não, porque eu não sei o nome deles, é só o vulgo só deles que eu sei, que chamei na praça aí como esse aí, entendeu senhor?

DEFESA 2
: Tá, onde o senhor conheceu, onde o senhor teve o primeiro contato com o vulgo
‘Babilônia’
?

VÍTIMA
: Uai, que eu era danado, né senhor? Quando eu era danado, antes de entrar no mundo das drogas, eu saía para as festas, pra esses lugares, eu trombei com ele nas festas aí.

DEFESA 2
: Tá, e trombou aí, fez amizade com ele?

VÍTIMA
: Amizade, nós bebia, cheirava junto, entendeu?

DEFESA 2
: Tá, e por que motivo, então, um um suposto amigo do senhor o... o
‘Babilônia’
, né? O senhor fala que saía com ele nas festas, enfim, ele... que motivo ele teria pra matar o senhor?

VÍTIMA
: Eu não saía com ele nas festas, eu chegava nas festas, ele tava lá junto, entendeu? E na época eu não mexia com droga, esses trem, entendeu? Aí eu era casado...

DEFESA 2
: Ele chegou a ameaçar o senhor? O
‘Babilônia’
, em algum momento, chegou de ameaçar o senhor?

VÍTIMA
: Não, não chegou não, só chegou, só chegou mesmo pra fazer esse negócio comigo aqui mesmo.

DEFESA 2
: Quantos disparos o senhor tá dizendo aí que o
‘Babilônia’
efetuou no senhor?

VÍTIMA
: Não, o
‘Babilônia’
não, o
‘Babilônia’
não deu certo não, porque a hora que ele ia “negoçar”, eu derrubei ele na porrada, foi o
‘Liderança’
, entendeu? Mas chegou os dois armados.

DEFESA 2
: Tá, então o senhor, o senhor tomou a arma do
‘Babilônia’
, o senhor tomou, desarmou ele? O senhor desarmou ele?

VÍTIMA
: Desarmei ele no meu quarto, aí veio a
‘Liderança’
.

DEFESA 2
: E por que que o senhor não atirou neles com a arma do
‘Babilônia’
?

VÍTIMA
: Mas o pente, o pente da pistola caiu no chão, não teve nem como, eu agoniado querendo sair daqui, pensando que o outro ia entrar, quando eu saí aqui na cozinha, foi a hora que pegou o primeiro tiro aqui em mim, o outro ficou alojado.

DEFESA 2
: Ah, então o pente da pistola caiu?

VÍTIMA
: Caiu aqui no chão, aqui no meu quarto e tudo.

DEFESA 2
: Mas e a arma? Fica uma bala engatilhada, por que que o senhor não deu um tiro?

VÍTIMA
: Não, mas eu tava agoniado e tudo, né senhor, eu tava querendo só sair daqui de dentro.

DEFESA 2
: Tá bom, qual era a roupa, qual eram as vestes do
‘Babilônia’
?

VÍTIMA
: Agora que eu não tiver enganado, que eu me engano muito, eles estavam de capacete, de calça e de jaqueta, mas a cor da jaqueta é que eu não lembro agora.

DEFESA 2
: De capacete, eles estavam?

VÍTIMA
: Ah, chegou os dois de capacete.

DEFESA 2
: Tá, e o senhor reconheceu mesmo de capacete?

VÍTIMA
: Aham, é que eu dei conta de derrubar ele aqui dentro do meu quarto e o capacete saiu.

DEFESA 2
: Ah, tá.

VÍTIMA
: Da cabeça dele. Aí do meu quarto eu vim aqui pra cozinha, eu fiquei lutando aqui com dois na cozinha.

DEFESA 2
: E tava escuro? o senhor... o senhor teve, assim, clareza em identificar os dois atiradores?

VÍTIMA
: Não, a luz da sala, da cozinha e do meu quarto estavam ligadas, porque eu tava dentro de casa, eu não tava lá fora, tava dentro de casa mesmo.

DEFESA 2
: Tá. Só confirmando então... o
‘Babilônia’
não efetuou nenhum disparo?

VÍTIMA
: Não, nós chegou a lutar em luta corporal, mas ele que ficava falando: ‘atira na cabeça, atira na cabeça’...

DEFESA 2
: Mas o senhor não sabe por que motivo essas pessoas tentaram ceifar a vida do senhor?

VÍTIMA
: Eu já falei, uai. Eu sou usuário de droga e tava falando que eu tava pegando da Aragarças pra mim vender aqui. Eu não vendo droga, entendeu? Eu não tenho nem uma passagem de traficante, só como usuário, entendeu?

[...]

DEFESA 3
: Ô, Douglas, então o
‘Dentinho’
foi lá depois e vocês conversaram coisas da vida?

VÍTIMA
: Foi, coisa da vida.

DEFESA 3
: Certo. Então, pra você ele não teve participação nisso aí?

VÍTIMA
: Não, pra mim ele não teve não, senhor, eu não vou mentir, entendeu?”
.

Apesar de
DAVID

RODRIGUES MOREIRA
, vulgo
“LIDERANÇA”
, asseverar que não se encontrava na cidade de
BARRA DO GARÇAS
na data dos fatos, apresentando documentos a demonstrar que, supostamente, estava em
GOIÂNIA/GO
, sobejam dos autos indícios suficientes de autoria ou de participação na empreitada delituosa, notadamente diante do reconhecimento feito pelo ofendido.

Lado outro, idêntico raciocínio não se aplica ao corréu
DEIVIDY BASTOS DIAS
, alcunha
“DENTINHO”
, porquanto, com relação a ele, não se extraem dos autos provas bastantes para fundamentar a pronúncia em seu desfavor.

Não se ignora que, horas antes da prática delituosa,
DEIVIDY
, vulgo
“DENTINHO”
, se encontrava na companhia de
UELIVELTON
, alcunha
“BABILÔNIA”
, e que ambos transitaram em um veículo próximo à residência da vítima.

De igual modo, não desconheço que, instantes antes da tentativa de homicídio,
DEIVIDY
, vulgo
“DENTINHO”
, foi à residência de
DOUGLAS
, e ambos conversaram sobre assuntos não esclarecidos.

Entretanto, apesar das coincidências ocorridas na fatídica data, não há evidências concretas da participação de
DEIVIDY
, vulgo
“DENTINHO”
, na empreitada delituosa.

A própria vítima, na fase judicial, expressamente declara não acreditar no envolvimento de
DEIVIDY
na tentativa de homicídio, aduzindo que
“ele chegou aqui em casa, que é o tal de
‘DENTINHO’
, que está aí preso, mas ele não tem nada a ver, entendeu, senhor? Assim, ele veio aqui mais cedo, conversou comigo, aí depois que ele foi embora que chegou esses dois rapazes na moto, entendeu?”

Some-se a isso que, indagado pela defesa se
“DENTINHO”
teve participação no crime, o ofendido respondeu:
“não, pra mim ele não teve não, senhor, eu não vou mentir, entendeu?”
.

O que existe são apenas suposições, conjecturas, ilações desprovidas de plausibilidade quanto à participação de
DEIVIDY
, sobretudo pelo fato de os autores do crime terem chegado logo após sua saída da residência da vítima, conforme asseverado pela informante,
ÉRIKA HENRIQUE DE FREITAS
, genitora do ofendido.

Porém, não há uma única evidência concreta de que
DEIVIDY
estivesse conluiado com os demais agentes para o cometimento da tentativa de homicídio.

Ainda que
DEIVIDY
, vulgo
“DENTINHO”
, tivesse algum tipo de ligação com
UELIVELTON
, alcunha
“BABILÔNIA”
, sobretudo porque ambos estavam juntos na data dos fatos, inexiste prova segura que tenham praticado o crime em concurso de pessoas.

Em outras palavras: não há elementos concretos a demonstrar que
DEIVIDY
tenha aderido ao plano criminoso perpetrado por
UELIVELTON
, vulgo
“BABILÔNIA”
, e
DAVID
, epíteto
“LIDERANÇA”
, a autorizar a manutenção de sua pronúncia.

De mais a mais, a título de reforço argumentativo, convém salientar que, segundo noticiado na exordial acusatória,
UELIVELTON
e
DAVID
foram presos em flagrante delito pelo crime de posse ilegal de arma de fogo, porque ambos estavam na residência do segundo na posse de munições de uso restrito, calibre 9mm, demonstrando a existência de indícios da prática de ligação espúria entre eles.

Forte em tais razões, deve ser mantida a pronúncia em relação a
DAVID RODRIGUES MOREIRA
, vulgo
“LIDERANÇA”
, afastando-a quanto ao corréu
DEIVIDY BASTOS DIAS
, alcunha
“DENTINHO”
, por não visualizar provas bastantes para sua submissão a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

No atinente ao pleito subsidiário de exclusão das qualificadoras do
motivo torpe
e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, melhor sorte não assiste à defesa de
DAVID
.

Com relação ao motivo torpe, o juízo de origem assim se manifestou:

‘No que tange à qualificadora do
motivo torpe
os elementos indiciários apontam que o crime foi motivado por
retaliação
e
vingança
devido a ações atribuídas à vítima em relação ao
‘Comando Vermelho’
, ou seja,
suposta venda de drogas
alheias à facção e
realização de pequenos furtos
. Essas circunstâncias, ao que tudo sugere, seriam inaceitáveis para os acusados e outros integrantes da organização criminosa, sugerindo a presença de torpeza na conduta.

Com efeito, em seu depoimento, o ofendido declarou que
“dizendo eles né, que sou usuário de drogas, que eu estava pegando droga na
ARAGARÇAS/GO
e estava vendendo aqui”
.

Na verdade, segundo a versão da vítima, o crime foi motivado devido ao fato de que suspeitavam que ele estaria comercializando substância entorpecente sem autorização da facção criminosa
“COMANDO VERMELHO”
.

De outro giro, a investigadora de polícia,
LARISSA DAMACENA DUARTE DE SOUSA
, asseverou, na fase judicial, que o ofendido
“estava sendo ameaçado já havia bastante tempo pela prática de pequenos furtos né, que a organização criminosa tem esse lema de não pode roubar na quebrada e tal”
.

Enfim, ainda que considerarmos válido um ou outro motivo, ao que tudo indica, são fortes os indícios de que o crime foi perpetrado pela organização criminosa como retaliação pela prática de infração penal por parte da vítima, sem autorização da referida facção.

De igual modo, há indícios suficientes de que o crime foi perpetrado mediante o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, notadamente porque
“a vítima foi surpreendida e encurralada no interior de sua residência e repentinamente atacada por dois algozes portando armas de fogo”
.

Não se olvida que
DOUGLAS
entrou em luta corporal com
UELIVELTON
, inclusive conseguindo desarmá-lo.

No entanto, o ofendido, após desarmar
UELIVELTON
, ao que tudo indica, acabou surpreendido por
DAVID
, que também se fazia presente no local, oportunidade em que o primeiro ordenou o segundo para atirar na cabeça de
DOUGLAS
.

Logo, o só fato de
DOUGLAS
ter sido atacado por dois agentes, portando armas de fogo, que invadiram sua residência, já demonstra, pelo menos em princípio, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Nesse diapasão, devem ser mantidas as qualificadoras reconhecidas na decisão hostilizada.

No que tange ao crime conexo de organização criminosa, não se visualiza dos autos a presença de indícios suficientes quanto à participação de
DAVID RODRIGUES MOREIRA
.

A investigadora de polícia,
LARISSA DAMACENA DUARTE DE SOUSA
, asseverou que
“a gente tem conhecimento de que todos os três são integrantes de organização criminosa. Inclusive, o
UELIVELTON
já havia sido preso anteriormente justamente por investigação que apurava a conduta da organização criminosa em Barra do Garças. Ele tinha saído da cadeia tinha muito pouco tempo... E nesse pouco tempo que ele saiu, ele já se envolveu nesse homicídio tentado do
DOUGLAS
e a gente tem conhecimento também da participação dele em outro crime doloso contra a vida que está sendo investigado. O
DEIVIDY BASTOS
, que é o
‘DENTINHO’
, ele também foi citado em um outro homicídio doloso e também está sendo investigado. Então, assim, todos eles têm uma conduta habitual na prática de crimes violentos né. Então, o
David Rodrigues
também está sendo investigado por outro crime doloso contra a vida ocorrida aqui nessa cidade. Então, assim, esse crime foi praticado pela organização criminosa contra a vida do
Douglas
”
.

Conquanto
DAVID RODRIGUES
esteja sendo investigado pela prática de outro crime doloso contra a vida, não existem elementos concretos de sua participação na organização criminosa.

O
IPC DEOCLECIANO LIMA DE SOUSA
, na fase judicial, ao ser indagado pela
PROMOTORIA DE JUSTIÇA
se existia alguma investigação ligando
DEIVIDY
,
DAVID
e
UELIVELTON
ao
“COMANDO VERMELHO”
, respondeu que
“o
UELIVELTON
... tem uma investigação dele, ele é membro da organização ‘Comando Vermelho’ e com relação ao
DEIVIDY
... ao
Deividy Bastos
e ao
David Rodrigues
, só tem informação de colaboradores, mas, assim, já teve uma investigação em andamento com relação ao
Uelivelton
, que ele participa da organização criminosa”
.

Posteriormente, a referida testemunha asseverou que
“essa investigação já ocorreu, já houve uma operação, tendo como
Uelivelton
como membro da organização. Eu não sei se ela finalizou já o processo, não sei dizer pro senhor ainda, mas houve uma investigação onde ele foi apontado como membro do
‘Comando Vermelho’
”
.

Especificamente no respeitante a
DAVID RODRIGUES
, o
IPC DEOCLECIANO
asseverou que
“eu não tenho informação dele com relação à organização criminosa”
.

Com base em tais premissas, inexistindo indícios suficientes de participação de
DAVID RODRIGUES MOREIRA
na prática do crime de organização criminosa, sua despronúncia, neste particular, é medida que se impõe.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
DEIVIDY BASTOS DIAS
para despronunciá-lo pela prática dos crimes que lhe foram imputados, com fundamento no art. 414 do CPP, por não visualizar, em relação a ele, a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação, ressalvada a possibilidade – enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade – de ser formulada nova denúncia caso haja prova nova [CPP, art. 414, parágrafo único], e, de consequência,
REVOGO
a prisão preventiva decretada, delegando ao juízo de origem a responsabilidade pela imediata expedição do alvará de soltura em favor de
DEIVIDY
,
salvo se por outro motivo estiver preso
, independentemente do trânsito em julgado do presente acórdão.

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
DAVID RODRIGUES MOREIRA
, para despronunciá-lo pela prática do crime de organização criminosa [art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013], mantendo-se, contudo, a pronúncia em relação ao crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima [art. 121, § 2º, incisos I e IV, c.c. art. 14, inciso II, do CP], conservando-se a prisão preventiva decretada.

Oficie-se,
incontinenti
, o juízo de origem, a fim de providenciar a imediata expedição do alvará de soltura em favor de
DEIVIDY BASTOS DIAS
, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025